Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-78.2016.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-78.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 857.839.001-68 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), DELL VECCHIO PINHEIRO AZEVEDO FILHO - CPF: 085.540.036-67 (ADVOGADO), MILENE CAMPOS TRINDADE - CPF: 050.841.006-18 (ADVOGADO), RUTH HELEN ALVES GOMES - CPF: 073.803.716-81 (ADVOGADO), DANIELLE OSELIERI SANTOS - CPF: 012.967.316-18 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

– DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO
REPASSE NA CONTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NULIDADE DECRETADA – COMPENSAÇÃO PREJUDICADA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 373, I e II, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, tendo em vista a falta de demonstração do repasse do numerário,
impositiva a declaração de inexistência do débito,
autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, sendo a compensação dos valores prejudicada, ante a inexistência de transferência bancária.

Demonstrado o ato ilícito pelo referente ao desconto do benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004647-78.2016.8.11.0007

APELANTE:

BANCO INTER S/A

APELADA:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Antônio Fabio Da Silva Marquezini
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“1) DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos referente ao Contrato n. 50000000000000984944.

2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 07/2016), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO a parte requerida a efetuar a devolução SIMPLES do pagamento/DESCONTOS efetuados indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, descontadas até a cessação dos descontos, devendo estes serem apresentados em liquidação de sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC), devendo o valor ser apresentado em liquidação de sentença.

4) CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, o banco-apelante relata que
“a apelada celebrou contrato no dia 12/04/2012, representado pela cédula de crédito bancário de nº 5400023/proposta 984944, no valor de R$1.471,74 (mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), para pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$48,50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos)”
(sic).

Destaca que
“a instituição bancária não teve como apresentar a Cédula de Crédito Bancário, pois a mesma foi incinerada devido ao sinistro ocorrido junto à empresa contratada pelo banco para a guardar o contrato, conforme Comunicado e Boletim de Ocorrência"
(sic).

Sustenta que
“a apelada não passou por nenhuma situação de humilhação que tenha gerado grave lesão aos valores subjetivos internos da pessoa humana, visto que a situação vivenciada não lhe expôs a nenhum tipo de vexame ou constrangimento perante terceiros”
(sic).

Alega que
“a recorrida não juntou qualquer prova de que tivesse de fato sofrido algum prejuízo ou transtorno em decorrência da operação realizada que, frisa-se, foi efetuada licitamente pela parte Recorrente. Logo, na hipótese, não houve comprovação da ocorrência dos alegados danos morais”
(sic).

Aduz, ainda, que “
caso entenda-se pela manutenção da sentença, declarando a nulidade dos termos do contrato, resta necessária a determinação da restituição dos valores disponibilizados pelo apelante à apelada”
(sic).

Assevera que
“não sendo deferida a compensação ora requerida, estaríamos diante do enriquecimento ilícito da apelada que, mesmo diante do encerramento do vínculo jurídico entre as partes e lhe tendo sido restituída as quantias descontadas em seu benefício, permanecerá com os valores que pertencem ao apelante pela utilização do cartão de crédito consignado”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente os pedidos exordiais”
(Id 190252194).

Contrarrazões ofertadas no Id 190251750, vindicando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Preparo regularmente recolhido no Id 190252196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

em face do
BANCO INTER S/A
, onde a parte autora narra em sua inicial

que: “
não possui nenhum vínculo comercial com a instituição bancária requerida, no entanto,

sua filha notou de que havia uma dívida junto ao requerido em seu nome na monta de R$1.471,24 (mil

quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), ante um suposto contrato de n°

50000000000000984944, cujo autora desconhece completamente do negócio jurídico.

Por tais razões, ingressou com a presente demanda, pugnando, no mérito, pela declaração da inexistência do

referido débito, bem como pela condenação da parte ré ao pagamento por danos morais e a devolução em

dobro da quantia já descontada de seu benefício previdenciário”
(sic).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular
, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de relação jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e, por fim devolver, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário, no qual insurge-se o banco-recorrente, pugnando
pelo provimento do recurso
“para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente os pedidos exordiais”
(sic).

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do art. 6º, VIII, do CDC.

Pelo que dos autos consta, a parte autora, ora apelada, comprova os descontos em seu benefício previdenciário, os quais têm origem no suposto empréstimo consignado apontado na inicial no valor de
R$1.471,24 (mil,

quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).
Por outro lado, a instituição financeira não comprova a validade da contratação.

Isso porque o banco, aqui apelante, não apresentou, em especial, o comprovante de transferência bancária do valor supostamente contratado, o que, por si só, enseja a declaração de nulidade da avença, com os consectários legais.

Quanto ao ponto, o
togado sentenciante consignou,
in verbis
:

“(...) No caso dos autos, a parte autora alega fraude na celebração do contrato de empréstimo atacado, sendo que a parte requerida não trouxe aos autos nenhum comprovante legal de que a autora contratou o empréstimo e recebeu o valor, pois não restou evidenciando que o dinheiro do referido empréstimo lhe foi entregue, explico.

O contrato juntado pela parte requerida na fl. 106, demonstra que de fato foi autorizado o desconto no benefício da parte autora (nº 1005157852), referente a um empréstimo na quantia de R$ 1.471,24 (mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), sendo que, como a parte autora é analfabeta, sua assinatura foi a rogo e acompanhada de duas testemunhas cujos documentos foram anexados pelo requerido (Luiz Carlos Quaresma da Fonseca e Ana Mirian de Lima Ramos – fls. 108/110).

Contata-se que o referido empréstimo deveria ser sacado pela parte autora através da ordem de pagamento favorecida ao Banco Itaú (fl. 114).

Diante disso, foi determinado que o Banco Itaú juntasse aos autos a cópia do comprovante de saque da referida ordem de pagamento, que o fez na resposta ao ofício verificado nas fls. 133/135. Ocorre que, no referido comprovante, ficou evidenciado que o valor do empréstimo foi sacado na Agência 1354, (Agência do Banco Itaú de Alta Floresta/MT), todavia, NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA FOI QUEM SACOU O VALOR.

Neste tocante, a digital impressa no comprovante de saque mencionado, haja vista que como a parte autora é analfabeta, e então restou presente a assinatura a rogo, não restou comprovado nos autos que trata-se de digital pertencente a parte autora, não havendo provas suficientes nos autos para comprovar a contratação discutida nos autos.

Deste modo, torna-se impossível a constatação da eventual celebração do contrato n° 50000000000000984944 alegado (...)”

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, n
ão logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, tendo em vista a ausência de comprovação do repasse do numerário,
impositiva a declaração de inexistência do débito,
autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, sendo a compensação dos valores prejudicada, ante a inexistência de transferência bancária.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.”
(TJ-MT - AC: 10227605320198110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO QUE A PARTE AUTORA NEGA TER REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– DANO MATERIAL DEVIDO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026 § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.”
(TJ-MT - AC: 10009989020228110003, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo de proceder com a majoração da verba honorária, porquanto já fixada em grau máximo permitido pela legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024